Tribunal: TJMT
Processo: 1026883-86.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026883-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA - CPF: 053.685.491-21 (AGRAVADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO PROVIDO
.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que
“
à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução
.”
(AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0014918-04.2018.811.0064 - (Cód. 683876), em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis, que manteve em regime semiaberto ao agravado
Joverson Nunes Pereira da Mata
, mesmo após ter sido preso em flagrante, indiciado e denunciado pela prática de novo delito e desobediências às condições impostas para o regime.

Nas razões recursais (id. 71230995 e 71240451, p. 15), o Ministério Público asseverou que o magistrado se equivocou ao manter o recuperando em regime semiaberto, uma vez que, embora o crime pelo qual o agravado foi denunciado (tráfico de drogas) tenha sido desclassificado para a conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas, permanece o caráter da infração penal, bem como, da falta grave cometida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão combatida, determinando consequentemente, a regressão de regime em desfavor do agravado.

Em contrarrazões, o agravado rebate os argumentos Ministeriais, afirmando que
“... na época da sua prisão pelo suposto crime do qual foi desclassificado, encontrava-se em busca de trabalho, porque para quem sai de uma prisão para conseguir ser reinserido ao mercado de trabalho não é fácil, e o mesmo agora com a nova oportunidade de obter sua soltura, já encontra-se trabalhando, provendo assim o seu sustento de forma lícita...”
(id. 71240451, p. 33).

Pugnando ao final pela manutenção da decisão objurgada, para que seja mantido o regime semiaberto do agravado, já que o mesmo teve desclassificado e declarada extinta a punibilidade por ter caracterizada a irrelevância penal do fato (CP, art. 59) e frente à situação de detração analógica virtual (STJ - HC 390.038) (id. 71240451, p. 33 a 39).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (id.
71240451, p. 42
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, adotando
“per relationem”
as razões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, manifestou pelo
provimento
do recurso (id. 71433490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, foi interposto o presente agravo de execução penal
pelo Ministério Público, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0014918-04.2018.811.0064 - (Cód. 683876), em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis, que manteve em regime semiaberto ao agravado Joverson Nunes Pereira da Mata, mesmo após ter sido preso em flagrante, indiciado e denunciado pela prática de novo delito e desobediências às condições impostas para o regime.

Nas razões recursais, o Ministério Público asseverou que o magistrado se equivocou ao manter o recuperando em regime semiaberto, uma vez que, embora o crime pelo qual o agravado foi denunciado (tráfico de drogas) tenha sido desclassificado para a conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas, permanece o caráter da infração penal, bem como, da falta grave cometida.

Emerge dos autos que o agravado foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 157, §2º, inciso I combinado com artigo70 e artigo 157, §2º, incisos I e II combinado com artigo 69, ambos do Código Penal.

Em 03 de abril de 2017, o recuperando progrediu para o regime semiaberto.

Entretanto, o agravado foi preso em flagrante delito em 28 de julho de 2020, com 01 (um) tablete pesando 246,92 gramas de maconha, caracterizando novo delito, sendo determinada a regressão cautelar de regime com designação de audiência de justificação

Todavia, após a audiência de justificação, o juízo da Vara Especializada das Execuções Penais acolheu a justificativa do recuperando e o manteve no regime semiaberto, com o fundamento de que o crime de tráfico foi desclassificado, pelo juízo de conhecimento, para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas, motivo pelo qual, entendeu exagerada a regressão de regime, nos seguintes termos:

“...O Juízo está a acolher parcialmente a justificativa apresentada, passando a cientificá-lo das condições atinentes ao regime SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, o estado de Mato Grosso não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Por fim, o Juízo consigna que, ante o quadro de pandemia enfrentado mundialmente, o recuperando foi cientificado da suspensão quanto ao comparecimento mensal, ficando o mesmo ciente que a revogação da suspensão poderá ocorrer a qualquer momento, ficando o recuperando orientado a procurar mensalmente para ter conhecimento da reabertura ou não dos Palácios da Justiça deste Estado.

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:...

O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como documento de identidade para apresentar quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando. Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas comunicando acerca desta decisão.

Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.
EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
, devendo ser cumprido somente após a instalação da tornozeleira eletrônica, e se por outro motivo não estiver preso...”

Pois bem.

A orientação contida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, segundo a qual:

“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; (...)”
. (Destaquei).

Destarte, é forçoso concluir que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a proceder à regressão de regime de cumprimento da pena quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando que é irrelevante a gravidade do novo crime praticado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou posição no sentido de que à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução
.

2. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULADO PELO LAPSO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.

1. Segundo preceitua a norma do art. 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

2. Embora o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime
(HC 166.458/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 29/02/2012).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO – REGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO DOLOSO [TRÁFICO] – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE –CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE REESTABELECIMENTO AO REGIME SEMIABERTO – CONSUMO DE ENTORPECENTES – FALTA GRAVE – POSIÇÃO PACIFICADA DO STJ – REGRESSÃO DE REGIME PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – SÚMULA 526 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que o consumo de entorpecentes, “apesar de não mais cominar pena privativa de liberdade, constitui falta grave, apta a autorizar a regressão de regime" (HC nº 373.714/SP - Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 16.2.2017).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526).”
(N.U 0029539-09.2017.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA ESTABELECIDA NO REGIME INICIAL FECHADO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – POSTERIOR REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – PRISÃO EM FLAGRANTE POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

Não há falar-se em ofensa ao princípio da presunção de inocência em decorrência da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, haja vista que o reconhecimento da prática de falta grave, independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526).
(N.U 0000965-47.2014.8.11.0020, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Nesse contexto, está comprovada a prática de falta disciplinar de natureza grave.

Ademais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto é de que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. APURAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXIGÊNCIA OBSERVADA. PRESCINDIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 526 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Conforme se extrai da documentação acostada ao writ, houve realização do devido procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave imputada ao paciente. Desse modo, restou plenamente observado o entendimento consagrado na Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual a instauração de PAD é imprescindível para o reconhecimento da falta grave.

2. Consoante a jurisprudência iterativa desta Corte, a prática de crime doloso no curso da execução da pena permite o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave e a incidência de seus corolários, antes que sobrevenha o trânsito em julgado da ação penal ensejadora da infração disciplinar. Nesse sentido, a inteligência da Súmula n. 526 do STJ. Habeas corpus não conhecido.
(HC 359.022/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Assim sendo, o fato caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V, c/c art. 52 e art. 118, I), a justificar a transferência do agravado para regime mais rigoroso.

Outrossim, embora se verifique que o agravado tenha sido responsabilizado, pelo novo crime, pela conduta do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a regressão do regime prisional prescinde de sentença condenatória transitada em julgado, à luz da Súmula 526 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o cometimento pelo apenado de novo crime doloso caracteriza a falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, por se tratar de procedimento administrativo.

Por todo exposto, provejo ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para determinar a regressão para o regime fechado do agravado Joverson Nunes Pereira da Mata nos autos do processo executivo de pena nº 0014918-04.2018.811.0064 - (Cód. 683876), em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021